Tribunal: STF
Processo: HC 244276
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator reconsiderou a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.507.149/SP para conhecer do recurso e negar-lhe provimento (e-doc. 2).



    2. Colhe-se do ato apontado como coator que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e cometido com emprego de arma de fogo).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto defesa. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente. Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada pelo Relator, originando o ato ora apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Articula que a vítima não compareceu na delegacia para descrever as características da pessoa a ser reconhecida. Aduz que o reconhecimento da aventada nulidade conduz, consequentemente, ao reconhecimento da ilicitude de todos os atos procedimentais posteriores dele derivados.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente ante o reconhecimento ilegal realizado em desacordo com o que determina o art. 226 do CPP.



    6. A petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada de outros documentos além do ato coator.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias ordinárias, nem informou o número dos respectivos processos.



    8. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do STF é no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    12. Na espécie em análise, no ato apontado como coator, o Ministro Relator concluiu, à vista de documentos apresentados pela defesa naquele tribunal, pela inexistência de nulidade no reconhecimento do réu, bem como apontou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento pela vítima realizado no inquérito policial. Eis os fundamentos lançados:



    “O Tribunal de origem afastou a alegada nulidade no reconhecimento pessoal, nos seguintes termos:



    ‘A acusação é a de que Vagner Roberto de Abreu, em 30 de janeiro de 2020, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo I/Toyota Hilux, placa BXD 4233, avaliada em R$ 180.425,00, pertencente a Mauro Gubolim (fls. 186/189).



    Consta da denúncia: ‘no dia acima mencionado, a vítima estava na casa de sua sogra, local do fato, onde deixou sua caminhonete de placas BXD4233 estacionada em via pública, porém ao sair na frente da residência, um veículo Corsa Hatch na cor preta parou, o motorista saiu, apontou uma arma cromada para o ofendido e exigiu que fosse entregue a chave de seu veículo, que estava em sua mão, dizendo ainda 'perdeu, perdeu'. Referida pessoa pegou a chave da caminhonete, assumiu sua direção e evadiu-se do local. A vítima notou que havia uma mulher no banco do passageiro no veículo corsa, a qual passou a ser a motorista dele (do corsa), e avistou ainda, do outro lado da rua, uma moto vermelha, a qual estava dando cobertura. Posteriormente a vítima foi até a residência de sua cunhada Marli, pois mora nas proximidades, onde viu através das câmeras que a moto estava na frente e a caminhonete seguia logo atrás, sentido Bairro João Paulo II, e o carro Corsa foi em outra direção. No interior do veículo estava o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, exercício de 2019, manual, cartão de entrada no condomínio, garrafão de água de cor vermelha, quatro molhos de chave, um par de botas, sombrinhas, e na carroceria havia uma roçadeira F120 de mão a gasolina completa. No dia 09/04/2020 o denunciado foi preso em flagrante na posse de veículo subtraídos, oportunidade em que confessou informalmente aos policiais a autoria do presente crime, bem como foi reconhecido fotograficamente pela vítima como sendo o autor do roubo. Apurou-se que o denunciado praticou o crime com mútua colaboração com os indivíduos não identificados, um dando suporte às ações do outro, dividindo as tarefas.’.



    O acusado respondeu ao processo solto, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 336).



    Preliminarmente, no que diz respeito à alegada inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não sugere nulidade.



    No reconhecimento de pessoas, a regra jurídica acenada tem valia pela recomendação de observância de formalidades, visando possibilitar maior eficácia (certeza) no procedimento de reconhecimento.



    E tanto assim o é que a norma registra a expressão ‘se possível’; por isso a jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento, feito com segurança como ocorre no caso, tem valor probatório, independentemente da não realização do procedimento recomendado.



    [...]



    De outra parte, no que diz respeito à omissão de formalidade, em que pese a esposa do ofendido estar junto com ele durante a audiência audiovisual, não há qualquer prova de que tenha influenciado em suas declarações prestadas sob o contraditório.



    Ademais, não foi comprovado o prejuízo ao réu ou à sua defesa, o que impede o reconhecimento da nulidade’ (fls. 418/420). 



    A r. sentença, por sua vez, assim examinou a questão:



    ‘Na fase extrajudicial o ofendido Mauro Gubolim afirmou que estava na frente da casa de sua sogra quando foi abordado pelo ocupante de umGM/Corsa, o qual lhe apontou um revólver cromado, anunciando o assalto e exigindo a entrega da chave de sua camionete Hillux e assim o fez. Notou que a condução do GM/Corsa era ocupada por uma mulher e ainda que nas proximidades havia uma moto vermelha dando cobertura. O assaltante se evadiu com sua camionete, sendo seguido pelo Corsa e motocicleta. Em seu veículo estava a documentação deste, além de objetos pessoais, inclusive uma roçadeira. Avaliou seu prejuízo em R$ 180.000,00. Esteve na delegacia e, por fotografias, reconheceu o acusado como sendo o assaltante que o abordou com a arma de fogo. Acrescentou que pelas imagens do CFTV de sua cunhada, que mora perto do local dos fatos, notou que a moto acompanhou sua camionete na fuga. Ouvida em Juízo, a vítima manteve sua narrativa, afirmando que nada foi recuperado, inclusive ficou traumatizado com o ocorrido, assim como sua esposa. Novamente reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo. Frisou que o acusado chegou em um veículo, no qual havia outra pessoa e ainda estavam acompanhados de outro indivíduo em uma motocicleta.



    Na fase de inquérito o policial Andrew Sardinha Moreira afirmou que durante patrulhamento abordou o acusado na condução de um VW-Jetta, estando o comparsa Marcos na condução de uma camionete placas FDP-2758, apurando que esta placa pertencia a outro veículo. Durante a abordagem Marcos acabou indicando que o acusado atuava diretamente nos roubos de veículos, principalmente camionetes, e ele auxiliava apenas na logística, ou seja, transporte dos veículos roubados. O acusado também confessou que atuava nos roubos de camionetes, inclusive o veículo objeto deste feito. Durante as diligências foram até a casa do acusado, onde apreenderam um revólver Taurus, calibre 32, ao lado de treze munições do mesmo calibre. Também abordaram um terceiro indivíduo, Jonathan, apontado por ambos como parte do grupo. No mesmo sentido são as declarações do policial na fase judicial, confirmando que o acusado confessou a prática delitiva, inclusive o acusado e Marcos, ouvidos separadamente, indicaram o local onde encontraram a placa do carro da vítima, tratando-se de um matagal. O acusado também apontou que escondia um revólver calibre 32 emsua casa, onde de fato localizaram a arma.



    [...]



    Na fase de inquérito o policial Cláudio Barros da Silva afirmou que durante a prisão do acusado e outros dois indivíduos apreenderam vários objetos, inclusive as placas da camionete Hillux, BXD-4233, objeto de roubo. O acusado acabou admitindo seu envolvimento na prática de roubos de veículos, inclusive apontando o local onde apreenderam o par de placas. Acrescentou que o acusado foi reconhecido fotograficamente pelo ofendido. Em juízo o policial esclareceu que a prisão do acusado e demais indivíduos foi feita por policiais militares e participou apenas do reconhecimento fotográfico feito pela vítima, que restou positivo. Soube que o acusado assumiu os fatos perante os policiais militares. Não se recordou de ter mantido contato com o acusado.



    [...]



    Trata-se da prova oral angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, aliada a prova material, infere-se pela condenação do acusado.



    A materialidade está comprovada pelos documentos de fls. 4/5 (boletim de ocorrência) e pelas demais provas do feito.



    A autoria também restou comprovada, recaindo na pessoa do acusado. Ao contrário do que afirma a Defesa, as provas produzidas no feito são robustas para sustentar a condenação. Além da apreensão da placa do veículo roubado no local indicado pelo acusado, o ofendido foi taxativo em reconhecê-lo como sendo um dos autores do delito e não há nos autos nenhuma notícia de que tivesse motivo para acusá-lo falsamente. Ressalte-se que além de reconhecer o acusado na fase policial, por fotografia (fl. 32), o ofendido foi taxativo ao reconhecê-lo em juízo (link fl.291).



    Ademais, a jurisprudência é tranquila em reconhecer credibilidade ao depoimento da vítima, bem como ao reconhecimento pessoal no caso de crime de roubo, pois tal delito geralmente ocorre em circunstâncias de difícil esclarecimento dos fatos e identificação dos responsáveis. Nesse sentido, transcrevo decisões do E. Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    É certo que a defesa se insurge quanto ao reconhecimento efetuado pela vítima. Ressalto, desde já, que o reconhecimento pessoal ocorreu em juízo (na fase policial foi fotográfico), sendo que a previsão do art. 226 do Código de Processo Penal não diz respeito ao ato desta natureza realizado na etapa judicial, perante o magistrado, porquanto este se dá sob o crivo do contraditório, com todas as garantias. Já se decidiu que ‘se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório’ (STF, Rel. Min. Celso de Mello, RT 691/390).



    Se não bastasse, o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal trata-se de recomendação, sem natureza absoluta. Com efeito, o inciso II do referido artigo dispõe que ‘a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la’. Ora, a expressão ‘se possível’ demonstra que tal providência pode ser dispensada, caso não se mostre viável segui-la no momento em que o ofensor é apresentado à pessoa vitimada para que esta confirme, ou não, se tratar, realmente, de quem praticou o roubo. Em igual sentido, já decidiu, que ‘Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiver em semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável, mas não essencial’ (STJ, H.C. nº 7.802/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 20/05/1999, v.u.)’ (fls. 330/334).



    É verdade que ‘[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (precedentes).



    Todavia, na hipótese dos autos não há falar em nulidade no reconhecimento do réu. Isso porque, a vítima, reconheceu o recorrente pessoalmente em juízo, apontando, sem sombra de dúvida, a sua autoria. Nesse contexto, não verifico a existência de mácula no reconhecimento realizado pelo ofendido.



    Ademais, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito pelo ofendido, tendo em vista a apreensão da placa do veículo roubado no local indicado pelo acusado, bem como em razão da confissão do delito.” (e-doc. 2, p. 2-6, grifos nossos)



    13. Com efeito, a leitura da decisão revela que a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede inquisitorial, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias. Também foram considerados o depoimento da vítima em juízo, as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, além do fato de ter sido apreendida a placa do veículo roubado no local indicado pelo próprio acusado. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    14. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator